Tribunal: STF
Processo: RE 235217
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ART. 33 DO ADCT. JUROS. NÃO-INCIDÊNCIA. PERÍODO 
   POSTERIOR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1.	Não incidem juros 
   moratórios e compensatórios sobre o parcelamento previsto no art.
   33 do ADCT referente ao período posterior à promulgação da 
   Constituição Federal de 1988.
2.	Agravo regimental improvido.